Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. VIABILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE RIGOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de atribuir-se a qualidade de título executivo à cédula de crédito bancário assinada por meio de método privado de certificação.
2. A Lei no 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário.
3. Ademais, a assinatura digital se encontra regulamentada pela Medida Provisória no 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 3.1. Sentença desconstituída.
4. Recurso conhecido e provido.